Tribunal: TJMT
Processo: 1004511-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004511-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), WILLIAN DA SILVA PINHO - CPF: 055.746.991-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - LEGALIDADE DA “ASTREINTES” CARACTERIZADA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBLIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC – CONSTATAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DILAÇÃO – NECESSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial.

A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não recomenda a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da parte recorrente, notadamente porque se trata de bem de valor considerável financiado.

Se o prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer é exíguo, necessário se faz sua dilação.

No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, contra r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos no 1001352-84.2023.8.11.0002 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
, que atribuiu multa astreintes para compelir a instituição financeira proceder à restituição de veículo apreendido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

O banco agravante inconformado com a r. decisum, interpôs agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Assevera ter ajuizada “ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual do agravado. O Nobre Magistrado “a quo”, acertadamente, deferiu a liminar de busca e apreensão, com a apreensão do bem. Após manifestação do requerido, o N. Magistrado determinou a restituição do bem no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)” (id. 160663177 - Pág. 3).

Afirma que “o prazo determinado pelo Nobre Magistrado de primeiro grau é muito exíguo, devendo ser reformada a r. decisão. Nota-se que a r. Decisão é extremamente ofensiva ao direito do Agravante, uma vez que o prazo é exíguo e muito rígido, e acaba por contradizer o artigo 218, § 1, do Código de Processo Civil (...)Tendo em vista que existe complexidade no ato de restituir o bem ao Agravado, envolvendo inclusive demandas administrativas para tanto, é importante considerar que o prazo estipulado não seja o suficiente, não podendo a Instituição Financeira sofrer sanções por conta disso” (id. 160663177 - Pág. 4).

Salienta, ainda, que o “Magistrado de primeiro grau, além de estipular multa altíssima e totalmente inadequada, não limitou a aplicação da multa, o que tornou ao Agravado, mais interessante a sua aplicação do que a própria restituição do veículo, não podemos esquecer que a astreinte deverá mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte adversa” (id. 160663177 - Pág. 5).

Discorre “a aplicação de multa diária é totalmente descabida, excessiva e divorciada do caso em questão, principalmente em se tratando de pedidos totalmente em desconformidade com o alegado na inicial” (id. 160663177 - Pág. 14).

Prequestiona, ainda, a matéria ventilada, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Requer, assim, a concessão liminar de efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 164148196 - Pág. 1/id. 164148196 - Pág. 5), pugnando pelo desprovimento e pela condenação em honorários advocatícios.

Sem informações pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, contra r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos no 1001352-84.2023.8.11.0002 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR
, que atribuiu multa astreintes para compelir a instituição financeira proceder à restituição de veículo apreendido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Pois bem.

A questão posta a apreciação desta e. Câmara cinge, a saber, quando o prazo determinado para cumprimento da ordem judicial e o valor da multa astreintes.

DECIDO.

Posiciono-me pela possibilidade e viabilidade de imposição de multa para que a decisão exarada pela autoridade judiciária seja cumprida, em razão de caráter coercitivo legal e viável, cujo objetivo é compelir o cumprimento de obrigação atinente à devolução do bem, eis que efetivada a purgação da mora, nos termos legais.

Dispõe os artigos 536, § 1o e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Sobre o tema, “mutatis mutandis”, colaciono julgado de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período”.
(Ap 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)
(destaquei)

No que tange ao valor do dia-multa estabelecida para o cumprimento de obrigação, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a importância fixada a título de multa
astreintes
foi arbitrada com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional, eis que se trata de financiamento do veículo. Desse modo, não considero desarrazoado e desproporcional o valor da multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Vale lembrar que o valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, tendo o Julgador de piso proferida decisão em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA –
MULTA
COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha
multa
diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

III – A
multa
diária fixada em R$
500,00
(quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da
multa
cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial”. (N.U 1012882-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Por outro lado, no tocante ao prazo fixado para cumprimento da ordem judicial de 48 (quarenta e oito) horas, entendo que cabe dilatá-lo para
15 (quinze) dias
, por entender que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas é, realmente, exíguo para se exigir o cumprimento da medida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO EXÍGUO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. I. Mostra-se exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para devolução do veículo pelo banco credor, no caso de pagamento da dívida, porquanto, conforme jurisprudência deste Tribunal, a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada, devendo o prazo ser aumentado para 5 (cinco) dias. Precedentes. II. A multa prevista nos artigos 536 e 537 do CPC tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo determinado, após a purgação da mora. III. Na hipótese vertente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, entendo que o valor arbitrado pela decisão agravada para a multa diária, no montante de R$200,00, encontra-se em patamar razoável, não havendo que se falar em sua redução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04376792820188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR, FIXANDO O PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA A DEVOLUÇÃO DO BEM ALIENADO NA HIPÓTESE DE PURGAÇÃO DA MORA (PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE PELO FIDUCIANTE), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA AO VALOR DO BEM. [...]. PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM EM CASO DE PURGAÇÃO DE MORA QUE SE MOSTRA EXÍGUO, PRAZO DILATADO PARA 5 (CINCO DIAS) QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 18a C. Cível - 0047350-02.2019.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: Juiz Kennedy Josue Greca de Mattos - J. 29.06.2020).

Com esses apontamentos, não considero que houve qualquer afronta legal em face à decisão recorrida, devendo-se alterar apenas o prazo para que a decisão seja cumprida.

É de destacar o descabimento dos honorários advocatícios recursais quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha fixado honorários advocatício.

Eis o posicionamento do STJ:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento.

2. Na espécie, o presente recurso especial foi manejado nos autos de agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Assim, não tendo sido efetivada a condenação em honorários sucumbenciais perante a Corte de origem, inviabilizada resta a majoração de honorários recursais nesta instância especial de julgamento.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para tão somente prorrogar o prazo de cumprimento da ordem judicial, fixando-o em
15 (quinze) dias
, mantendo os demais termos da decisão.

É de importância destacar, que ao consultar a guia de depósito judicial, consoante id. 110116741 - Pág. 1 – Autos de origem-,

no sítio eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso não foi possível identificar o recolhimento da guia de depósito mencionado pelo réu. Dessa forma, entendo prudente o Juízo
a quo
tomar as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023